Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-83.2021.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-83.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 065.767.791-43 (APELANTE), LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA - CPF: 026.578.451-42 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI - CPF: 703.963.331-09 (APELANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), RAYFLAN ABREU SOUZA - CPF: 049.742.061-92 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHELE GONÇALVES DA SILVA (APELANTE), MICHELE GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.225.831-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e cárcere privado [grave sofrimento moral]. preliminar de nulidade. incompetência territorial. rejeição. prejudicial. prescrição da pretensão punitiva. modalidade retroativa. terceiro apelante. extinção da punibilidade do sequestro qualificado [grave sofrimento moral]. mérito. insuficiência probatória para as condenações. responsabilizações penais por organização criminosa e cárcere privado mantidas. recursos do primeiro e quarto apelantes desprovidos. recursos do segundo, terceiro, quinto e sexto apelantes providos parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interposta contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e cárcere privado qualificado [grave sofrimento moral], visando a nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo incompetente, absolvições ou reduções das penas.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) prescrição retroativa em relação ao cárcere privado; 3) insuficiência de provas para as condenações; 4) inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade; 5) direito à confissão espontânea; 6) participação de menor importância.

III.
Razões de decidir

1.O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do c. STF e c. STJ.

2.Operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

3.Os depoimentos dos policiais militares
e
investigadores de polícia, na fase judicial, em harmonia com as demais provas [declarações da vítima e dos apelantes na fase policial]

afiguram-se suficientes para comprovar a autoria do cárcere privado qualificado [grave sofrimento moral].

4.Devem ser mantidas as responsabilizações penais por organização criminosa, se as provas produzidas no autos,
“notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves”.

5.O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”.

6.A
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial”.

7. Não “
se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”

IV.
Dispositivo e tese

Recursos do primeiro e quarto apelantes desprovidos.

Recurso da segunda apelante provido parcialmente para
readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral

a

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa
,
em regime inicial fechado.

Recurso do terceiro apelante provido parcialmente para declarar extinta a punibilidade em relação ao
cárcere privado qualificado pelo grave sofrimento moral
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantida a condenação por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] em
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime inicial semiaberto
.

Recurso do quinto apelante provido parcialmente para readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral

a

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias [26.5.2021 a 5.12.2023]
;

Recurso do sexto apelante provido parcialmente para readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral

a

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias [14.1.2021 a 14.4.2023].

Teses de julgamento:

1.

A especialização de vara criminal com jurisdição estadual para julgamento de crimes de organização criminosa é válida, conforme a prerrogativa de auto-organização do Tribunal.

2.Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
operou-se a prescrição retroativa,
devendo ser extinta a punibilidade do apelante em relação ao
cárcere privado [grave sofrimento moral]
.

3.

A prova testemunhal judicial, corroborada pelos elementos da fase policial, comprova a autoria e materialidade do cárcere privado.

4.

Mantidas as condenações por organização criminosa diante da estrutura hierárquica, divisão de tarefas e objetivo comum de prática de crimes graves, conforme padrão típico de atuação da facção Comando Vermelho

5.A vinculação a facção Comando Vermelho justifica a negativação da culpabilidade, por ser
por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”.

6.A confissão espontânea prestada em sede policial autoriza o reconhecimento da respectiva atenuante.

7.Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância quando a atuação do agente é ativa e relevante para o crime.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CP, art. 148, § 2º, art. 109, V, 110, § 1º, art. 115, art. 119,
art. 65, III, d
; Resolução 11/2017-TP, art. 1º; CPP, art. 367, e art. 565.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020; REsp n. 1.622.510/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.6.2017; AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023;
REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC nº 908.344/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024; AgRg no HC nº 1.000.247/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025;
AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022;
TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020;
HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022;
AP NU 1012217-35.2020.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024;
Ap nº 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016;
TJMT, Enunciado Criminal 11; AP 1009565-67.2023.8.11.0006, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025; AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; TJMG, Ap nº 1.0024.15.061173-9/001, Rel. Des. Catta Preta, 2.6.2016.

Doutrina relevante citada:

GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000220-83.2021.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES

MICHELE GONÇALVES DA SILVA

KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI

RAYFLAN ABREU SOUZA

JOSÉ FRANCISCO PAIVA

LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1000220-83.2021.8.11.0059), que os condenou por cárcere privado qualificado [
grave sofrimento moral
] e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo], sendo o
primeiro
[IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES] a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, a
segunda
[MICHELE GONÇALVES DA SILVA] a
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, o
terceiro
[
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
] a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, o
quarto
[
RAYFLAN ABREU SOUZA]
, o
quinto
[
JOSÉ FRANCISCO PAIVA]
e o
sexto
[
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA ]
a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime aberto [após detração]
- art. 148, § 2º, do CP, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2003

-

(ID 251790122).

IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES suscita nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”.
No mérito, sustenta que
“a prova colhida sob o crivo do contraditório não é segura o suficiente para embasar a sentença condenatória, quanto aos crimes descritos na denúncia”.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª vara Criminal de Cuiabá e remetido o processo para a Comarca de origem. Subsidiariamente, absolvido (ID 251791174).

MICHELE GONÇALVES DA SILVA assevera que: 1) inexistem provas do seu envolvimento em organização criminosa e cárcere privado; 2) a pena-base da organização criminosa foi elevada sem fundamentação idônea.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 251790134).

KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI alega que: 1) não estaria demonstrado seu envolvimento em organização criminosa e cárcere privado; 2) a culpabilidade seria favorável.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido o regime aberto (ID 251791171

RAYFLAN ABREU SOUZA e JOSÉ FRANCISCO PAIVA suscitam nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal. No mérito, afirmam que as provas seriam insuficientes para as condenações por organização criminosa e cárcere privado.

Pedem o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª vara Criminal de Cuiabá
“com a remessa dos autos para a Comarca de origem”
. Subsidiariamente, absolvidos (ID 251790124).

LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA também suscita nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal. No mérito, assegura que: 1) não estariam comprovadas
“a estabilidade e permanência do vínculo com a suposta organização, tampouco sua participação ativa na divisão de tarefas e no planejamento de crimes”
; 2)
“não há prova de que tenha participado ativamente da privação da liberdade da vítima ou que tenha contribuído para o seu sofrimento moral”
; 3) a
“mera integração em uma organização criminosa, por si só, não justifica a exasperação da pena-base”
; 4)
”confessou ter cedido sua residência para a prática do ‘salve’, ainda que alegando ter agido sob coação moral”
, de modo que possui direito à atenuação da pena pela confissão espontânea; 5) sua participação seria de menor importância.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª vara Criminal de Cuiabá e remetido o processo para a Comarca de origem ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 283697371).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 251791176).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Organização criminosa armada e cárcere privado qualificado - Irresignações defensivas: I) PRELIMINAR: - Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, L III, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da CF, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do CPP - Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural - Não acolhimento - ‘(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].’ (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) [...] - Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos apelantes Irema Augusto Pereira Rodrigues, Michele Gonçalves da Silva, Kaique Batista dos Santos Yamaguchi, Irema Augusto Pereira Rodrigues, Rayflan Abreu Souza, José Francisco Paiva e Luiz Carlos Alves da Costa - Insuficiência probatória - Reconhecimento e aplicação da participação de menor de importância (art. 29, §1º, do CP) ou ausência de dolo em favor de Luiz Carlos - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Inviável a tese de insuficiência probatória quando o conjunto fático-probatório revela-se robusto e harmônico, evidenciando, de forma clara e segura, a autoria e a materialidade dos delitos imputados. No caso, os elementos colhidos ao longo da instrução -notadamente os depoimentos de agentes públicos, os relatos da vítima e das testemunhas - demonstram, de maneira inequívoca, a autoria delitiva dos apelantes nos crimes de integrar organização criminosa e de cárcere privado qualificado, sendo imperioso, pois, a manutenção da sentença condenatória - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância ou da ausência de dolo do apelante Luiz Carlos, cuja conduta revelou adesão consciente ao plano criminoso, ao ceder sua residência para a prática do “salve”, tendo, no mínimo, assumido o risco do resultado. Sua atuação se insere no contexto de coautoria, nos termos da Teoria Monista. 2) Pretendido redimensionamento da pena basilar, sob o argumento de que os fundamentos empregados pelo Juízo a quo para catapultar o vetor culpabilidade carece de fundamentação idônea - Improcedência - Denota-se que a culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelos apelantes está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto os implicados integram organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pela insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento. 3) Segunda fase de fixação da reprimenda: Reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Luiz Carlos - Inviabilidade - Verifica-se dos autos que o apelante Luiz Carlos, na fase extrajudicial, limitou-se a asseverar que cedeu sua casa por medo e que não participou diretamente do cárcere, não havendo confissão quanto à prática dos delitos lhe imputados. Ademais, na fase judicial, o réu exerceu o direito ao silêncio - Assim, correta a sentença ao não reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea - Pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos pelos apelantes, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 296308891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA] suscitam nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU 1000220-83.2021.8.11.0059) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

Atente-se que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria,
prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência
por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, tampouco em violação aos dispositivos constitucionais e legais.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou o apelante
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI por cárcere privado qualificado [grave sofrimento moral] a 2
(dois) anos de reclusão (ID 251790107).

A denúncia foi recebida em 11.5.2021 (251789793).

A sentença proferida em 5.12.2023 (ID 251790107) e publicada na no dia 19.12.2023, com a ciência do órgão ministerial (ID 251790131), sem recurso acusatório.

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) reduzidos pela metade - 2 (dois) - em razão do apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos, à época do fato (CP, art. 115).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [11.5.2021] até a publicação da sentença [19.12.2023] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois)
anos
, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da
prescrição
na modalidade
retroativa
, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115 do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 1012217-35.2020.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao
cárcere privado qualificado [grave sofrimento moral]
- CP, art. 148, § 2º - (PJe NU1000220-83.2021.8.11.0059).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01 - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em data não exata, porém, anterior ao dia 12 de janeiro de 2021, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, os denunciados RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, vulgo ‘Luizinho’, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, vulgo ‘Keno/K2’, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘Capeta/Cateta’, e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, vulgo ‘Zezão’, estruturalmente ordenados e mediante divisão de tarefas com as comparsas identificadas pelo vulgos ‘Franciele’ - menor de idade, e ‘Bia/Nanica’, integraram ativamente a organização criminosa intitulada ‘Comando Vermelho’, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da organização criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, valendo-se de adolescente e de arma de fogo. [...]

FATO 02: DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

No dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Jerônimo Domingos da Silva, nº. 955, em Porto Alegre do Norte/MT, os denunciados RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, vulgo ‘Luizinho’, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, vulgo ‘Keno/K2’, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘Capeta/Cateta’, e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, vulgo ‘Zezão’, com as comparsas ‘Bia/Nanica’ e a adolescente ‘Franciele’, privaram a liberdade da vítima Ademar Souza dos Santos, resultando em grave sofrimento moral. [...]

Ante o exposto, denuncia-se RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, vulgo ‘Luizinho’, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, vulgo ‘Keno/K2’, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘Capeta/Cateta’, e JOSÉ FRANCISCO PAIVA, vulgo ‘Zezão’ como incursos nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, tudo na forma do artigo 29 do Código Penal [...].
”
(Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça - ID 251789771)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO. [...]

No caso em tela, no dia 12 de Janeiro de 2021, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, restou comprovado nos autos que a vítima ADEMAR SOUZA DOS SANTOS teve sua liberdade privada por membros do Comando Vermelho que estavam armados e que sofreu grave sofrimento moral, não tendo a vítima sofrido violência física em razão da pronta atuação dos Policiais Militares.

Consta dos autos que os Policiais Militares JUNIO ALVES FERREIRA e WALLISON ALMEIDA DOS ANJOS, após terem recebido informações que integrantes do Comando Vermelho estariam aplicando um ‘salve’, se deslocaram até o local dos fatos e encontraram o acusado LUIZ CARLOS, na frente de sua residência, em companhia com a acusada MICHELE e, ainda, visualizaram os indivíduos que estavam nos fundos da residência pulando o muro.

Em seguida, a vítima ADEMAR SOUZA SANTOS surgiu dos fundos da residência, amarrado com uma corda em direção aos policiais relatando que ele estava sendo ameaçado de morte e de sofrer violência física, pelos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, em razão de dívidas de drogas que possuía com a facção, tendo ressaltado que o acusado RAYFLAN estava armado.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a vítima Ademar relatou perante a Autoridade Policial que é usuário de drogas, que estava passando pela ‘casa azul’ quando foi chamado pela pessoa de FRANCIELE, na presença dos acusados JOSÉ FRANCISCO ‘ZEZÃO’ e LUIZ CARLOS ‘LUIZINHO’ e questionado por eles, quando ele iria pagar os duzentos reais que estava devendo.

A vítima afirmou que os acusados LUIZ CARLOS, RAYFLAN, MICHELE, a pessoa de FRANCIELE e outros integrantes da facção pegaram um acorda e o levaram até a casa do LUIZ CARLOS, que é localizada próxima a ‘CASA AZUL’ e que chegando lá o amarraram e ligaram para outros integrantes da orcrim, os quais foram chegando na residência.

Destacou que ele ficou de joelhos sendo ameaçado pelos integrantes da facção que ficavam ligando para outros faccionados perguntando se era para matar, dar um salve ou arrancar um pedaço do couro dele, que RAYFLAN esta com um revólver calibre .38 e MICHELE ficava colocando pressão para dar ‘mangueiradas’.

A vítima afirmou que estava em um corredor e MICHELE disse para os demais colocar ele dentro da casa para ninguém ver e chamar a polícia e que MICHELE e LUIZ CARLOS foram para frente da casa tentar sinal para se comunicar com os integrantes da orcrim, pois onde estavam o sinal de internet estava ruim.

Nesse sentido, foi o depoimento prestado perante a Autoridade Policial pela testemunha MILTON FRANCISCO PAIVA, que é irmão do acusado JOSÉ FRANCISCO PAIVA e que confirmou que ele mora com o irmão na ‘casa azul’ e que RAYFLAN, LUIZ CARLOS, BIA ‘Nanica’, FRANCIELE, MICHELE, LEANDRO e KAIQUE estavam na sua residência cobrando a vítima ADEMAR e que eles queriam pegar a mangueira do fogão e dar um salve na vítima, sendo que ele não permitiu que o salve fosse realizado em sua residência, então eles se deslocaram para a casa do LUIZ CARLOS.

A testemunha MILTON FRANCISCO PAIVA, também, afirmou que os acusados levaram a vítima andando até a casa do LUIZ CARLOS e lá amarram ele e o colocaram de joelhos no quintal, que ele ficou preocupado a mãe do LUIZ CARLOS, porque ela já tem idade avançada e estava na casa no momento dos fatos, então após a chegada da polícia foi verificar como a dona Maria estava.

A testemunha MILTON, ainda, relatou que todos eram integrantes da facção comando vermelho, que somente MICHELE não era batizada, que LUIZ CARLOS havia sido batizado a poucos dias e RAYFLAN era o líder deles, estava armado e era quem distribuía os entorpecentes para eles venderem.

A testemunha
MARIA ALVES DA COSTA
, que é mãe do acusado LUIZ CARLOS afirmou que estava dormindo e acordou com a movimentação e que ela não viu o salve, mas viu cinco indivíduos na casa dela, destes ela conhecia apenas o acusado RAYFLAN, sendo que eles fugiram correndo pulando o muro quando a polícia chegou.

Os testemunhos da vítima ADEMAR e das testemunhas MILTON, MARIA, JUNIO ALVES (Policial Militar), WALLISON ALMEIDA (Policial Militar), foram corroborados em Juízo pelos testemunhos dos Investigadores de Polícia Civil CANTIDIO RODRIGUES MARCONDES e JOSE APARECIDO JESUS e do Policial Militar JUNIO ALVES.

Nesse sentido, é importante registrar que o investigador de Polícia Civil CANTIDIO, afirmou que as investigações demonstraram que o salve foi determinado pelo Comando Vermelho, em razão de uma dívida de drogas que a vítima possuía com o acusado JOSÉ FRANCISCO, sendo que os acusados integravam o comando vermelho e o acusado RAYFLAN estava em posse de uma arma de fogo que foi entregue por KAIQUE e que ele era à época o chefe da facção na região, posto ocupado hoje em dia por BEATRIZ.

No mesmo sentido foi o depoimento em Juízo do Investigador de Polícia Civil JOSÉ APARECIDO DE JESUS, que afirmou que durante as investigações lograram êxito em identificar os participantes do salve, que é uma prática corriqueira da facção criminosa comando vermelho.

O investigador afirmou que RAYFLAN desempenhava o papel de ‘disciplina’, os acusados MICHELE e LUIZ CARLOS eram os ‘correrias’, JOSÉ FRANCISCO era dono da ‘casa azul’ e o responsável por vender entorpecentes e IREMA e KAIQUE também integravam a ORCRIM.

Registra-se que os depoimentos prestados em Juízo pelo Policial Militar, pelos Investigadores e pela acusada MICHELLE corroboram com as provas constantes dos autos, quanto a materialidade delitiva e autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada e Cárcere Privado Qualificado, praticados pelos acusados RAYFLAN, JOSÉ FRANCISCO “ZEZÃO”, IREMA, LUIZ CARLOS, MICHELE e KAIQUE.

Imperioso ressaltar que os acusados MICHELE, LUIZ CARLOS, JOSÉ FRANCISCO e RAYFLAN quando inquiridos na fase inquisitorial foram uníssonos em confirmar que a vítima ADEMAR havia recebido um decreto de ‘salve’ pela organização criminosa.

Neste sentido, verifica-se que o acusado RAYFLAN identificou os acusados MICHELE, LUIZ CARLOS, JOSÉ FRANCISCO, IREMA e KAIQUE de terem participado dos fatos delitivos e, ainda, afirmou que KAIQUE estava armado.

Já o acusado LUIZ CARLOS, identificou os acusados RAYFLAN, MICHELE, KAIQUE, IREMA como autores dos crimes e afirmou que RAYFLAN estava armado e que a arma foi entregue por KAIQUE.

Enquanto o acusado JOSÉ FRANCISCO identificou como autores dos crimes os acusados RAYFLAN, LUIZ CARLOS, KAIQUE e IREMA.

E, a acusada MICHELE identificou RAYFLAN, KAIQUE e IREMA e afirmou que RAYFLAN estava com arma de fogo.

Assim, verifica-se que, embora cada acusado tente se desvencilhar da participação pessoal nos fatos narrados, eles confirmam que os fatos narrados na inicial ocorreram e identificam os acusados que participaram dos crimes.

Do mesmo modo, é necessário salientar que a acusada MICHELE quando inquirida em Juízo, muito embora tenha se negado a identificar os integrantes da Orcrim, sob alegação de que correria riscos, confirmou que a vítima ADEMAR foi levada para a casa do acusado LUIZ CARLOS por integrantes da ORCRIM, confirmou que IREMA possuiu o vulgo ‘CATETA’ e que estava na casa do LUIZ CARLOS durante os fatos e que JOSÉ FRANCISCO possui o apelido de ‘ZEZÃO’.

Não se pode deixar de destacar o depoimento judicial prestado pelo Policial Militar JUNIO ALVES CORREA que atendeu a ocorrência policial e afirmou que a região está sendo controlado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Dentro da organização criminosa denominada Comando Vermelho é muito comum a prática de punir e impor medo aqueles que de alguma forma descumprem as regas da facção, sendo que a prática do ‘salve’ é amplamente praticada por seus membros com o propósito de impor penalidades e estabelecer um exemplo, de modo a dissuadir futuras inadimplências e desobediências as regras.

In casu,
a vítima ADEMAR foi mantida em cárcere privado e sofreu graves sofrimento físico, tendo sido amarrado e ficado de joelhos enquanto os integrantes da fação, com o uso de arma de fogo o ameaçavam de morte e decidiam qual seria a pena que estabeleceriam para ele.

Dessa forma, restou claro que os acusados MICHELE, RAYFLAN, LUIZ CARLOS, JOSÉ FRANCISCO, IREMA e KAIQUE constituíram, integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa armada denominada comando vermelho, a qual é uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com atuação em todo território nacional e que está espalhada por todo o Estado de Mato Grosso.

Referente ao emprego de arma fogo, verifico, ainda, a incidência da majorante descrita no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13. Isto porque restou suficiente comprovado através do depoimento da vítima ADEMAR, da testemunha MILTON, dos acusados RAYFLAN, MICHELE, LUIZ CARLOS, bem como dos investigadores que a orcrim utilizou arma de fogo (revolver .38), na atividade criminosa.

No que concerne a
majorante do inciso I, §4º, Art. 2º da Lei 12.850/13
,
afasto-a
, eis que não há provas suficientes nos autos da participação de menor nos crimes praticados.

Quanto ao crime de cárcere privado qualificado, destaco que conforme já amplamente exposto, restou comprovada a prática do delito, disposto no art. 148, §2º, do CP, pelos acusados RAYFLAN, LUIZ CARLOS, MICHELE, IREMA, KAIQUE e JOSÉ FRANCISCO a vítima ADEMAR, o qual teve sua liberdade restrita por membros da facção criminosa Comando Vermelho e sofreu grave sofrimento moral, não tendo sofrido violência física em razão da pronta autuação das Autoridades Policiais.

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
os argumentos sustentados pelas defesas dos acusados quanto à insuficiência probatória em relação aos delitos de Organização Criminosa com emprego de arma de fogo e Cárcere Privado Qualificado, restando suficientemente demonstrada a prática dos crimes tipificados nos art. 2º, § 2º da Lei 12850/2013 e art. 148, §2º do CP, pelos acusados
RYAFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI e IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES

DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para:

1) CONDENAR RAYFLAN ABREU SOUZA
, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

2) CONDENAR LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

3) CONDENAR MICHELE GONÇALVES DA SILVA,
[...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

4) CONDENAR KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI,
vulgo ‘Keno/K2’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

5) CONDENAR IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES,
vulgo ‘Capeta/Cateta’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

6) CONDENAR JOSÉ FRANCISCO PAIVA,
vulgo ‘Zezão’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA [...]

A culpabilidade
, a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposta da responsabilidade penal, mas como Juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJE 17/06/2019) devendo ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do delito merecem. [...]

Diante do entendimento consolidado acima exposto,
aplico o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, pois existindo 08 (oito) circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a aplicação do quantum mínimo para cada circunstância desfavorável confere um tratamento isonômico entre todos os vetores.

DAS PENAS DE RAYFLAN ABREU SOUZA:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Art. 2º e §2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Do presente caso, verifica-se que
RAYFLAN ABREU SOUZA
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

O crime descrito no artigo 2º §2º, da Lei 12.850/2013, tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade)
na fração de 1/8, chegando ao montante de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a ocorrência da majorante tipificada no Art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, em razão do emprego de arma de fogo na Organização Criminosa, assim majoro a pena em
1/6 (um sexto)
e
FIXO
a
PENA DEFINITIVA
em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa,

estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - Art. 148, §2º, do CP:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 148, §2º do Código Penal, tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira, não verifico a presença circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual
FIXO
a pena-base no
mínimo legal, ou seja,
de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
FIXO
ao réu
RAYFLAN ABREU DE SOUZA
a
PENA DEFINITIVA
em
02 (dois) anos de reclusão
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do CP, FIXANDO ao réu
RAYFLAN ABREU SOUZA a PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas
,
estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO Art. 2º e §2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Do presente caso, verifica-se que
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2º §2º, da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade)
na fração de 1/8, chegando ao montante de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, reconheço a ocorrência da majorante tipificada no Art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, em razão do emprego de arma de fogo pela Organização Criminosa, assim MAJORO a pena em
1/6 (um sexto)
e
FIXO
a
PENA DEFINITIVA
em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa,

estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - art. 148, §2º do CP:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 148, §2º do Código Penal, tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira, diante da ausência de circunstância judicial desfavorável,
FIXO
a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
FIXO
ao réu
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
a
PENA DEFINITIVA
de
02 (dois) anos de reclusão.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do CP, FIXANDO ao réu
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA a PENA DEFINITIVA
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE JOSÉ FRANCISCO PAIVA.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO Art. 2º e §2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Do presente caso, verifica-se JOSÉ FRANCISCO PAIVA

integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2º §2º, da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade)
na fração de 1/8, chegando ao montante de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA 03 (três) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a ocorrência da circunstância da majorante tipificada no Art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, em razão do emprego de arma de fogo pela Organização Criminosa, assim MAJORO a pena em
1/6 (um sexto)
e
FIXO
ao acusado
JOSÉ FRANCISCO PAIVA
a
PENA DEFINITIVA
em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO - Art. 148, § 2º, do CP:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 148, §2º do Código Penal, tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira, não verifico a presença circunstância judicial desfavorável, portanto
FIXO
a pena-base no
mínimo legal, ou sejam
de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
FIXO
ao réu
JOSÉ FRANCISCO PAIVA
a
PENA DEFINITIVA

de 02 (dois) anos de reclusão
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do CP, FIXANDO ao réu
JOSÉ FRANCISCO PAIVA a PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE MICHELE GONÇALVES DOS SANTOS:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO Art. 2º e §2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Do presente caso, verifica-se que
MICHELE GONÇALVES DOS SANTOS
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis a ré.

O crime descrito no artigo 2º §2º, da Lei 12.850/2013, tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade)
na fração de 1/8, chegando ao montante de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução nº 2000079-18.2019.8.11.0059 – 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte – Ação Penal nº 0000154-96.2016.8.11.0059– com trânsito em Julgado em 16.09.2019, pela prática do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo de uso permitido, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base,
FIXANDO
a
PENA INTERMEDIÁRIA

em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa

.

Na terceira fase, reconheço a ocorrência da majorante tipificada no Art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, em razão do emprego de arma de fogo na Organização Criminosa, assim majoro a pena em
1/6 (um sexto)
e
FIXO
a
PENA DEFINITIVA
a ré
MICHELE GONÇALVES DOS SANTOS
em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa,

estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - Art. 148, §2º do CP:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 148, §2º do Código Penal, tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira, não verifico a presença circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual
FIXO
a pena-base no
mínimo legal, ou seja,
de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase,
reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução nº 2000079-18.2019.8.11.0059 – 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte – Ação Penal nº 0000154-96.2016.8.11.0059– com trânsito em Julgado em 16.09.2019, pela prática do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo de uso permitido, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, FIXANDO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
FIXO
a ré
MICHELE GONÇALVES DOS SANTOS
a
PENA DEFINITIVA
em
03 (três) anos de reclusão
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do CP, FIXANDO a ré
MICHELE GONÇALVES DOS SANTOS
a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multas
,
estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO Art. 2º e §2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Do presente caso, verifica-se que
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

O crime descrito no artigo 2º §2º, da Lei 12.850/2013, tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade)
na fração de 1/8, chegando ao montante de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a ocorrência da majorante tipificada no Art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, em razão do emprego de arma de fogo na Organização Criminosa, assim majoro a pena em
1/6 (um sexto)
e
FIXO
a
PENA DEFINITIVA ao réu

KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
em
03 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa,

estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - Art. 148, §2º, do CP:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 148, §2º do Código Penal, tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira, não verifico a presença circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual
FIXO
a pena-base no
mínimo legal, ou seja,
de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, contudo tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal,
MANTENHO
a
PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
FIXO
ao réu
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
a
PENA DEFINITIVA
em
02 (dois) anos de reclusão
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do CP, FIXANDO ao réu
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
a PENA DEFINITIVA de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multas
,
estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO Art. 2º e §2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Do presente caso, verifica-se que
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

O crime descrito no artigo 2º §2º, da Lei 12.850/2013, tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade)
na fração de 1/8, chegando ao montante de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a ocorrência da majorante tipificada no Art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, em razão do emprego de arma de fogo na Organização Criminosa, assim majoro a pena em
1/6 (um sexto)
e
FIXO
a
PENA DEFINITIVA
ao acusado
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa,

estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - Art. 148, §2º do CP:

Nos termos do artigo 59 ̧
caput,
do Código Penal, reputo estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 148, §2º do Código Penal, tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira, não verifico a presença circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual
FIXO
a pena-base no
mínimo legal, ou seja,
de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não verifico a presença de ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
FIXO
ao réu
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
a
PENA DEFINITIVA
em
02 (dois) anos de reclusão
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2º, do CP, FIXANDO ao réu
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas
,
estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DA DETRAÇÃO e REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos termos do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, passo ao computo do tempo de prisão dos acusados para fins da detração, conforme artigo 42 do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com base no artigo 33 do Código Penal.

RAYFLAN ABREU SOUZA CONDENAÇÃO: CONDENAÇÃO:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. DETRAÇÃO 15/01/2021 – 15/04/2023 (ID. 115332569). 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.

LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA: CONDENAÇÃO:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. DETRAÇÃO 14/01/2021 – 14/04/2023. 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.

JOSÉ FRANCISCO PAIVA: CONDENAÇÃO: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. DETRAÇÃO 26.05.2021 (fls. 844) 06/05/2022 - prisão domiciliar até 05.12.2023 - 02 (dois), 06 (seis) e 10 (dez) dias. PENA REMANESCENTE

03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias.

MICHELE GONÇALVES DA SILVA: CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. DETRAÇÃO 14.01.2021 a 02.02.2021-prisão domiciliar até 05.12.2023 - 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias. PENA REMANESCENTE

05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias..

KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Foragido: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES: CONDENAÇÃO: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. 26.05.2021 (ID. 56664727) 15/04/2023 (ID. 115332571). DETRAÇÃO: 01 (um), 10 (dez) e 20 (vinte) dias. PENA REMANESCENTE
:
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo incialmente o regime
FECHADO
para o cumprimento da pena da acusada
MICHELE GONÇALVES DA SILVA
, tendo em vista que, embora a pena seja inferior a oito anos, a acusada é reincidente.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo incialmente o regime
SEMIABERTO
para o cumprimento das penas dos acusados
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS e IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
, tendo em vista que a pena é superior a quatro anos e não excede há oito anos e os mesmos não são reincidentes.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime
ABERTO
para o cumprimento das penas dos acusados
RAYFLAN ABREU SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA e

JOSÉ FRANCISCO PAIVA
tendo em vista que as penas não excedem há quatro anos e os mesmos não são reincidentes. [...]

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não é possível substituir as penas privativas de liberdade vez que ausentes os requisitos objetivos e subjetivos requeridos pela Lei (art. 44 do Código Penal) [...].”
(
Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito - ID 251790122)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Junio Alves Ferreira, policial militar (ID 251789654), Wallison Almeida dos Anjos policial militar (ID 251789655), JOSE FRANCISCO DE PAIVA, apelante (ID 251789658), Ademar Souza dos Santos, vítima (ID 251789660), MICHELE GONÇALVES DA SILVA, apelante (ID 251789665), LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, apelante (ID 251789670), RAYFLAN ABREU SOUZA, apelante
(ID 251789692), Leandro de Almeida Batista, adolescente (ID 251789700), Maria Alves Costa, mãe do apelante LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA (ID 251789705).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Junio Alves Ferreira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 251790005),
Luzia Dias Pereira,
convivente do apelante
RAYFLAN ABREU SOUZA
(Relatório de Mídias - ID 251790005),
Cantidio Rodrigues Marcondes,
investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 251790005),
José Aparecido Jesus da Silva,
investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 251790005), JOSE FRANCISCO DE PAIVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 251790005), MICHELE GONÇALVES DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 251790005), CARLOS ALVES DA COSTA, apelante (Relatório de Mídias - ID 251790005), RAYFLAN ABREU SOUZA, apelante
(
Relatório de Mídias - ID 251790005)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Junio Alves Ferreira
[policial militar] afirmou, na fase policial, que “
a guarnição composta pelo depoente e pelo SD PM dos Anjos foi acionada via 190, informando que em uma casa na Avenida Sebastião Pereira, no Setor Buritis, um rapaz iria receber um ‘salve’ do Comando Vermelho, que seria apanhar de fio e mangueira, que a GUPM fez rondas na Avenida Sebastião Pereira para localizar a residência, e nos deparamos com a mulher conhecida como Michele, que é usuária de drogas, na companhia de Luizinho, frequentador da Casa Azul, que Luizinho demonstrou comportamento diferente; que perguntaram ao Luizinho onde estava ocorrendo o salve, se era na casa do suspeito, ele respondeu que não, mas avistou algumas pessoas correndo nos fundos e pulando o muro da residência, que um rapaz saiu amarrado com as mãos para trás, em direção da guarnição pedindo ajuda, se identificou como Ademar Souza Santos, que a vítima relatou que é usuário de drogas e que havido sido levado naquela residência para tomar um salve do Comando Vermelho, por uma dívida de drogas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que segundo ele o disciplina Rayflan estava portando um revólver e estava sendo pressionado por Michele e Luiz para dar o ‘salve’, que segundo a vítima eram sete pessoas, três mulheres e quatro homens e alguns deles era faccionados do Comando Vermelho, e a origem da dívida era porque o comprou R$200,00 de pedra na casa azul do Zezão, e não havia pago; que foi dado voz de prisão aos suspeitos Michele e Luiz Carlos e conduzidos ao quartel da polícia militar para confecção do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer
”
(ID 251789654); em Juízo, que recebeu “
uma denúncia anônima a respeito de um "salve" que estaria ocorrendo nas proximidades da residência identificada como ‘casa azul’; esta edificação é conhecida por ser um ponto de tráfico de substâncias entorpecentes e também a moradia do acusado Zezão; então se deslocaram até as proximidades e em frente do Luizinho, que tem uma faixada escrito ‘Casa Tavares’ ou ‘Bazar Tavares’ Casa Taveres encontravam os acusados Michele e Luizinho; questionou se os acusados observaram alguma movimentação suspeita na área; os acusados negaram tal ocorrência; neste momento, observaram alguns indivíduos pulando o muro e tentaram cercar os indivíduos, mas como estavam somente em dois policiais, não lograram êxito; a vítima Ademar veio em direção a eles, com as mãos amarradas com uma corda; a vítima Ademar relatou aos policiais que ele se encontrava na iminência de receber um ‘salve’; a vítima afirmou que ia apanhar de fio, que o disciplina era o Rayflan e que os acusados estavam aguardando a autorização do líder do grupo para a realização do ‘salve’; a vítima, também, asseverou que a acusada Michele, estava exercendo pressão para que ele recebesse o ‘salve’; Ademar informou às autoridades que, na referida casa, estavam presentes Luizinho, Michele, Rayflan, duas mulheres e dois homens, que era usuário de entorpecentes e possuía uma dívida relacionada a drogas; ele também comunicou aos policiais que Rayflan estava supostamente portando um revólver calibre .38, embora a polícia não tenha conseguido verificar visualmente essa alegação; com as informações da vítima Ademar que os acusados Luizinho e Michele estavam lá de olheiro, estes foram encaminhados para Delegacia as devidas providências legais; os acusados são conhecidos pela polícia e sempre que são presos com entorpecentes dizem ser usuários, que os usuários e integrantes da facção andam juntos e que a região é controlada pela facção criminosa denominada Comando Vermelho; o acusado Rayflan era conhecido no meio policial como o disciplina e os acusados andam todos juntos; a vítima saiu de dentro da residência do Luizinho com as mãos amarradas
” (Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
Wallison Almeida dos Anjos
[policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia, que “
a guarnição composta pelo depoente e pelo SD PM Junio Alves foi acionada via 190, informando que em uma casa na Avenida Sebastião Pereira, no Setor Buritis, um rapaz iria receber um salve do Comando Vermelho, que seria apanhar de fio e mangueira, que a GUPM fez rondas na Avenida Sebastião Pereira para localizar a residência, e nos deparamos com a mulher conhecida como Michele, que é usuária de drogas, na companhia de Luizinho, frequentador da Casa Azul, que Luizinho demonstrou comportamento diferente, que perguntaram a Luizinho onde estava ocorrendo o salve, se era na casa do suspeito, ele respondeu que não, mas o depoente avistou algumas pessoas correndo nos fundos e pulando o muro da residência, que um rapaz saiu amarrado com as mãos para trás, em direção da guarnição pedindo ajuda, se identificou como Ademar Souza Santos, que a vítima relatou que é usuário de drogas, e que havido sido levado naquela residência para tomar um salve do Comando Vermelho, por uma dívida de drogas no valor de R$ 200,00, que segundo ele, o disciplina Rayflan estava portando um revólver, e estava sendo pressionado por Michele e Luiz para dar o salve nele, que segundo a vítima eram sete pessoas, três mulheres e quatro homens, e alguns deles era faccionados do Comando Vermelho, e a origem da dívida era porque o comprou R$200,00 de pedra na casa azul do Zezão, e não havia pago, que foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzidos ao quartel da polícia militar para confecção do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer
” (ID 251789655);

-
Leandro de Almeida Batista
[adolescente] narrou, perante a autoridade policial, que “
não participou de nenhum salve, que no dia do fato estava na casa do seu amigo Lucas Gabriel, que antes havia emprestado a bicicleta para a Michele por volta das 16:00 horas, pois ela disse que iria no posto de saúde e a noite, na casa do Lucas, ficou sabendo que ela foi presa no ‘salve’ na casa do Luiz, que foi até a casa do Luiz para buscar sua bicicleta, e lá conversou com a mãe dele e o Miltão e soube o que aconteceu, afirma que somente foi na casa após saber do fato, depois que os policiais militares estiveram lá, e não tem nenhum envolvimento com os suspeitos, que não é integrante da facção Comando Vermelho, e não anda com eles, que conhece a Michele há muitos anos, por isso emprestou a bicicleta para ela, que conhece Ademar apenas de vista, e não tem nada contra ele, o que sabe é apenas o que soube de terceiros, que o salve era por causa de um aparelho celular do Zezão
” (ID 251789700);

-
Ademar Souza dos Santos
[vítima] relatou, na fase investigativa, que
“é usuário de drogas, que ontem estava passando pela casa azul, quando foi chamado pela Franciele, dizendo que queria conversar com o declarante, que entrou e ela disse que estava sabendo que o declarante estava devendo droga para o Zezão, e perguntou se não ia pagar que Zezão e Luizinho estavam presentes, e Zezão também questionou quando o declarante iria pagar os R$ 200,00 que devia para ele, que o declarante respondeu que no dia seguinte iria levar o dinheiro para ele, que Luizinho, Rayflan, Franciele, Michele e mais três pessoas que não conhece, sendo uma mulher e dois homens, sendo mandaram o declarante esperar, e depois pegaram uma corda e levaram-no para a casa do Luizinho, que é próximo a casa azul, que chegando a casa amarraram o declarante e ligaram para mais pessoas, que foram chegando na casa, que Leandrinho passava pelo local de bicicleta e também ficou lá, que Rayflan estava com um revólver calibre .38 e ficava o tempo todo ligando perguntando se era para matar ou dar um salve, que para outro perguntou se era para arrancar um pedaço do ‘couro’ do declarante, que Michele também ficava colocando pressão para bater logo, dar umas ‘mangueiradas’, não era para esperar nada não, que a todo tempo o declarante recebeu ameaças, deixaram-no amarrado de joelhos em um corredor, falando que só estavam esperando a ordem para matar, que Michele falou para colocar dentro da casa, pois do corredor dava para ver da rua e alguém chamar a polícia, que Michele e Luizinho falaram que a internet estava ruim, e foram novamente para fora, para tentar falar com a pessoa que estava no comando, foi quando a polícia militar chegou ao local e perguntou para eles o que estava acontecendo, que eles falaram que estavam sozinhos , e um dos policiais viu um deles correndo, e o declarante foi até a janela pedir ajuda, que Rayflan, Franciele e os outros suspeitos fugiram pelos fundos, não foram capturados pela polícia, que durante o tempo que ficou aprisionado, ficou o tempo todo recebendo ameaças, que se fizesse barulho durante o castigo iria levar um tiro, que iriam matá-lo, mas não foi agredido, não sofreu lesões, devido a polícia ter chegado no local, que uma das mulheres, que não sabe o nome, a mulher bonita, nova, de aproximadamente 20 anos, estava lá para receber o dinheiro de drogas do Zezão, e o declarante devia R$200,00 de ‘pedra’ há aproximadamente um mês, antes de ir para a fazenda, de onde retornou ontem”
(ID 251789660);

-
Maria Alves da Costa
[
mãe do apelante LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
] narrou, perante a autoridade policial, afirmou
“seu filho reside em sua casa, que na noite do fato a declarante estava dormindo, quando acordou com a movimentação em sua casa, que viu cinco rapazes dentro de sua residência, e destes conhecia apenas um, sendo Rayflan, que a declarante viu os rapazes saindo correndo e pulando o muro, e a polícia militar no local, que levou o filho da declarante e o rapaz embora, que na hora a declarante não entendeu o que estava acontecendo, ficou muito nervosa e teve que buscar atendimento médico no hospital municipal; não chegou a ver o rapaz amarrado dentro de casa, ficou sabendo depois sobre o que era a situação, que haviam levado o rapaz para apanhar em sua residência, e jamais teria permitido que aquilo acontecesse se soubesse; estava em seu quarto, que perguntado a declarante se viu algum dos suspeitos com arma de fogo em mãos declara que não, que perguntado sobre a afirmação de Leandrinho, de que teria ido à casa da declarante após a saída da polícia militar, conversado com ela e Miltão e pegado a bicicleta na casa que tinha ficado no quintal da declarante, relata que não conhece a pessoa de Leandrinho, que não foi nenhum rapaz buscar uma bicicleta na sua casa naquela noite, que não viu nenhuma bicicleta na área dos fundos e no quintal”
(ID 251789705);

-
Milton Francisco Paiva
[irmão do apelante JOSE FRANCISCO PAIVA] informou, perante a autoridade policial, que “
reside no endereço acima citado com o irmão Jose Francisco Paiva e Karina, amiga do declarante, que no dia do fato, estava em sua residência, local conhecido como ‘casa azul’, que Rayflan, Luizinho, Bia conhecida também como ‘Nanica’, Franciele, Michele, Leandro e Kaique estavam em frente à casa do declarante, e quando viram Ademar passando de bicicleta, o chamaram para conversar, que entraram com ele na casa do declarante, e começaram a cobrar dinheiro dele, principalmente Bia e Rayflan, que Bia e Rayflan falavam o tempo todo em dar um "salve" em Ademar, e faziam ligações e chamadas de vídeo ameaçando Ademar, que o declarante falou que não queria saber de agressão dentro de sua casa; Rayflan queria tirar a mangueira do botijão de gás para bater nele, e o declarante não deixou então Luizinho chamou para fazer o ‘salve’ lá na casa dele, que teria internet e estava tranquilo, então foram, que levaram ele andando, e chegando na casa de Luizinho, amarraram ele e colocaram de joelhos no quintal; viu a movimentação e foi até lá, pois dona Maria estava na casa, pediu para pararem com isso, soltar o rapaz e acabar com aquilo, mas não adiantou, que Rayflan estava com uma arma apontada para a cabeça de Ademar, e a Bia estava filmando, não sabe se era vídeo ou uma chamada de vídeo, que Kaique, Leandro, Franciele e Michele estavam assistindo, enquanto Luizinho estava com uma mangueira para bater e Rayflan estava com a arma, e Bia filmando, que Rayflan e Luizinho estavam prontos para bater, que o declarante incomodado, voltou para casa, que fica distante uma esquina, e ficou observando de lá, quando logo chegou a polícia militar e os suspeitos pularam o muro e saíram correndo, que depois que a polícia militar prendeu Luizinho e Michele, e saiu da casa, o declarante foi até lá para ver como estava a dona Maria, pois é bem idosa, e quando chegou na casa, viu que Leandro e Bia estavam novamente no quintal dela, haviam voltado para pegar as bicicletas, que perguntado se eles entraram com a autorização de Dona Maria declara que não, pois estavam saindo escondido pelos fundos, e ela estava dentro da casa, cruzou com eles na saída, e dona Maria não viu eles lá, que chegou lá dona Maria estava muito nervosa, e depois que contou a ela o que estava acontecendo, ela começou a passar mal, e a vizinha Quenia, quando soube levou dona Maria ao hospital, que perguntado ao declarante qual foi a participação de Michele no fato, declara pelo que o declarante viu, ela estava apenas assistindo, e o declarante ainda chamou ela para sair de lá, que perguntado ao declarante sobre quais pessoas estavam portando armas de fogo declara que viu somente Rayflan portando um revolver calibre .38, e este ainda falou que estava com 03 munições, que perguntado se estes suspeitos são integrantes da facção Comando Vermelho declara que sim, dentre os suspeitos citados, apenas Michele não era batizada; Luizinho foi batizado pela facção há poucos dias e Kaique, Leandro, Franciele e Bia são todos integrantes da facção, sendo Rayflan o líder deles e quem distribui a droga para os outros venderem, que perguntado ao declarante a quem pertence o aparelho celular que estava sendo utilizado para fazer as ligações e filmagens da situação declara que o aparelho celular pertencia ao Luizinho, mas as filmagens e ligações estavam sendo feitas pela Bia e Rayflan; era um aparelho Samsung com a tela trincada, de cor meio dourado ou bege, e quando a polícia militar chegou à residência, quem saiu com o telefone do Luizinho foi Rayflan
” (ID 251789709);

-
Cantidio Rodrigues Marcondes
[investigador de Polícia] relatou, perante o Juízo singular, que
de acordo com as investigações, restou apurado que o salve foi ordenado pelo Comando Vermelho em razão de uma dívida de drogas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que a vítima Ademar possuía com Zezão; Zezão comunicou Rayflan e Betriz, a líder do Comando Vermelho na região de Porto Alegre do Norte/MT, sobre a dívida; inicialmente o ‘salve’ iria ser aplicado na ‘casa azul’ e que Rayflan estava fazendo uma chamada de vídeo, contudo o Milton não permitiu que o ‘salve’ fosse realizado na casa azul, então os acusados levaram a vítima para a casa de Luizinho; na casa de Luizinho, a vítima foi amarrada e colocada de joelhos contra a parede e que os acusados tentaram estabelecer conexão com a Orcrim para obter autorização para aplicar a correção com fio ou mesmo para dar cabo a vida da vítima, pois Rayflan estava armado; a arma foi fornecida pelo K2; a polícia foi acionada e ao chegar ao local, encontraram Luizinho e Michele na rua, enquanto os demais suspeitos fugiram pelos fundos; a vítima correu em direção à polícia com as mãos amarradas; pode afirmar que os acusados integravam a Organização Criminosa, que inclusive a Beatriz que foi cobrar o Zezão é a atual chefe do Comando Vermelho em Porto Alegre do Norte; segundo informações da vítima o celular estava em posse de Rayflan; questionado pela defesa do acusado Kaique se ele já havia participado de alguma ocorrência ou investigação que envolvesse o acusado Kaique, afirmou que em Porto Alegre do Norte não, mas que no XINGU sim teve outros procedimentos”
(Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
José Aparecido Jesus da Silva
[investigador de Polícia] narrou, em Juízo, que “
tinha conhecimento dos eventos descritos na denúncia; o salve é uma prática corriqueira dentro da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’; participou das investigações e inicialmente possuíam somente os vulgos dos acusados e no decorrer das investigações lograram êxito em identificar os nomes dos envolvidos no salve; pode afirmar que os acusados integravam o Comando Vermelho; o acusado Ryafan desempenhava o papel de ‘disciplina’ que consistia em autorizar a aplicação do ‘salve’; os acusados Luizinho e Michele eram identificados ‘correria’, que são os que compram droga de um e entregam para outro; Kaique e Irema, não se recorda qual era função deles; José Francisco era o proprietário da ‘casa azul’, local onde as drogas eram comercializadas e, também, era o responsável por vender os entorpecentes; a vítima Ademar possuía uma dívida de drogas com o acusado Zezão e que no dia dos eventos a vítima Ademar foi abordado em frente à casa azul por uma das mulheres que estava lá na frente da casa; foram iniciar o salve, mas o Miltão que é irmão do acusado Zezão não autorizou que o ‘salve’ fosse realizado em sua residência, sendo assim, os acusados se deslocaram para a residência de Luizinho; na residência de Luizinho o sinal de internet era melhor e os acusados iriam realizar uma vídeo chamada enquanto aplicavam o salve; o Rayflan era o disciplina, ou seja, aquele que executava o salve, por isso precisava ligar para um ‘final’ para obter autorização para aplicação do salve; o aparelho apreendido era do acusado Luizinho e teria sido usado pelo acusado Rayflan para realizar a videochamada
” (Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
Luzia Dias Pereira
[convivente do apelante
RAYFLAN ABREU SOUZA
] informou, em Juízo, desconhecer os fatos narrados na denúncia (Relatório de Mídias - ID

251790005);

-
MICHELE GONÇALVES DA SILVA
[apelante] informou, na fase policial, que
“não participou da tortura contra Ademar, que conheceu Ademar na casa azul, ele também é usuário de Drogas, que ontem a interrogada estava na casa azul, quando Ademar passou pelo local, e chamaram ele para cobrá-lo, que Ademar estava devendo droga para o Zezão, estava devendo R$ 600,00 de ‘pedra’ há uns 5 meses e Rayflan foi cobrá-lo, pois Zezão vendeu, mas a droga é do Rayflan, que Rayflan é o novo disciplina de Porto Alegre do Norte, e distribui a droga para os outros venderem, que Ademar questionou que ele não estava devendo, então iriam dar uma surra, que Miltão não deixou que batessem em Ademar na casa azul, então levaram para a casa do Luizinho para dar o salve, que perguntado a interrogada quem eram as pessoas que levaram Ademar para a casa de Luizinho, e depois o amarraram para bater nele; foi Rayflan, a Beatriz conhecida como ‘Bia’, o Kaique conhecido como ‘K2’, o neto da mulher do Hotel Rezende, Leandro que frequenta a casa, que a interrogada foi junto somente porque iria pegar uma droga ‘fiado’ com Rayflan, que estava sentada esperando o Rayflan falar no telefone, para pedir para ele a droga, mas a polícia militar chegou no local, e não se apôs, respondeu todas as perguntas; não fugiu, pois não tinha nenhuma participação, e o Luizinho também não participou de nada, apenas emprestou a casa, pois eles pediram, e não se pode negar nada para o ‘pessoal do Comando’, que perguntado se a interrogada é faccionada do Comando Vermelho declara que não, que é apenas usuária de drogas, que não comandou nenhuma ordem para agredir Ademar, ele não gosta da interrogada pois já fez programa com ele, e este não pagou, nem com dinheiro nem drogas, e como ele deve também na casa azul, parou de ir lá, que perguntado se Rayflan estava armado declara que sim, ele estava com um revólver calibre .38, e usou para intimidar Ademar, que perguntado a interrogada sobre a entrega de cestas básicas que ocorreu na cidade de Porto Alegre do Norte no dia 11/01/2021 declara que pelo que soube foram compradas 07 cestas básicas para entregar para a família dos quatro rapazes do Comando Vermelho que foram mortos em 07/2020 em Porto Alegre do Norte; as cestas foram compradas pela BARBARA ‘BL’ e pelo Rayflan em nome do Comando Vermelho, que perguntado se Franciele, conhecida como ‘Medusa’ menor de idade, participou do salve declara que não; ela estava na casa azul, quando Ademar foi abordado por Franciele e BIA, estava de bicicleta na rua da casa azul, e chamaram Ademar lá para cobrá-lo, que a BIA, Rayflan, K2, e o do Hotel Rezende são integrantes do Comando Vermelho, e eles que estavam cobrando a droga de ademar, mas Rayflan como disciplina que estava armado, e fazendo a vídeo conferencia para decidir o que faria com Ademar, se bateria ou ceifaria sua vida, que ratifica que não é integrante da facção Comando Vermelho, que não estava lá para ADEMAR, que estava no local somente por ser usuária e querer drogas, que respondeu todos os questionamentos por estar gestante, e não querer ficar presa”
(
ID 251789665); na audiência de instrução, que negou a autoria, alegando que

“à época dos acontecimentos era usuária de substâncias entorpecentes e comprava drogas do Comando Vermelho; frequentava a residência identificada como ‘casa azul’, onde permanecia por períodos prolongados, sem higiene pessoal, envolvendo-se em atividades relacionadas ao consumo de drogas e prostituição; conhecia a vítima Ademar e já usou drogas com ele; no dia dos fatos, estava na com o Luizinho na frente da casa dele, usando drogas e que membros do Comando Vermelho deram ordem para eles irem embora, porque iriam conversar com a vítima Ademar; ao saírem da casa encontraram a Polícia e que ela não estava vigiando para o Comando, que estava indo embora; ela sabe identificar quem eram os integrantes do Comando Vermelho, mas tem medo de identifica-los; o acusado Kaique não é a pessoa que ela conhece como K2 e que conhece os acusados Irema de alcunha ‘capeta/Cateta’ e o acusado José Francisco que possui o apelido de ‘Zezão’; a Franciele esteve no local mais cedo, mas não estava lá no horário dos fatos; não era integrante do Comando Vermelho; não sabe quanto tempo a vítima foi mantida em cárcere; a vítima Ademar foi levada pelos integrantes da facção para dentro da casa do Luizinho; a vítima chegou na casa azul logo após ela chegar; a pessoa de vulgo K2 que ela conhece não é o acusado KAIQUE
” (Relatório de Mídias - ID 251790005);

- LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA [apelante] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“
no dia do fato por volta das 17h foi para a casa azul, usar de pasta base, que após dez minutos chegou o Rayflan e Beatriz conhecida como Nanica e Bia, que após usar pasta base, ficou na frente da casa tomando pinga juntamente com o Miltão, Zezao, Karina e Michele, que retornou à sua casa quando encontrou o Ademar bem em frente, que logo em seguida chegou a Nanica e a Francielle conhecida como Meduza e disse ao Ademar para ele ir à casa azul, que retornou junto com o Ademar para a Casa Azul, que a Nanica e o Rayflan começou a cobrar de Ademar, uma dívida que ele tem com o comando, que além dessa dívida cobraram também um ‘programa’ que ele fez com a Michele e a Karina e não pagou que por isso a Michele incentiva o Rayflan a dar o salve, que segundo eles, essa droga que o Ademar estava devendo, o comando tinha deixado para o Zezão vender e o Zezão para não ganhar o salve denunciou o Ademar para eles; a Nanica ligou para alguém do Comando Vermelho e ela e o Rayflan perguntaram a essa pessoa do outro lado da linha se eles podiam dar um salve no Ademar, que essas ligações duraram cerca de vinte a trinta minutos, que assim que desligaram falaram para o Ademar que iria dar o salve nele (no vocabulário do comando vermelho), salve é quando batem na pessoa por causa da dívida, que o salve seria no fundo da casa Azul, que como na casa Azul não tinha internet e o salve precisa ser filmado e transmitido ao vivo, pediram para realizar o salve na sua casa, que mesmo não fazendo parte do comando e não devendo nada a eles, ficou com medo de negar e por isso os deixou usarem sua casa, que antes de irem para sua casa chegaram mais dois caras dizendo que era do comando um deles o Capeta, filho do Rildo do hotel Rezende e Kaique conhecido como K2, que o Kaique estava com revolver, que foram junto para sua casa o Rayflan, a Nanica, o Kaique, a Michele e o Capeta, que Rayflan e o Capeta, foram pra frente de sua casa fazer uma Ligação, que não ouviu o que eles falaram que a Nanica e Kaique, ficaram torturando o Ademar na sala da sua casa, que não sabe dos detalhes da tortura porque eles falaram que nem ele e nem a Michele poderia assistir o que estavam fazendo porque não fazem parte do comando, que logo que chegaram na sua casa o Kaique entregou o revolver para o Rayflan, que em vários momentos o Rayflan e a Nanica também torturam o Ademar, que o Ademar foi amarrado com as mãos pra trás e ajoelhado encostado em um parede da sala, que ficou na tempo na área e outro tempo em outra sala de sua casa, que deu pra ouvir eles dando um a correção verbal nele dizendo que ele iria apanhar pela dívida, que todos os quatros falava com ele, que ouviu ele dizer para algum deles pegar a mangueira porque agora ardem não é mais bater de fio e sim de mangueira, que de repente todos passaram correndo para o quintal de sua casa dizendo que a polícia estava vindo, que não correu porque imaginou que ceder a casa para a tortura não seria crime
”
(ID 251789670); na fase judicial, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
RAYFLAN ABREU SOUZA
[apelante] afirmou, na fase policial, que

“
no dia do fato, 12 de janeiro, estava com sua esposa na Lanchonete da rodoviária, e quando saíram passaram pela ‘casa azul’, e o interrogado viu Ademar, sentado na porta, e viu a Bia e Zezão, ao redor, falando dele; conhece Ademar desde a eleição, quando comprou um aparelho de som dele, e beberam juntos, que a conversa com Ademar era sobre ele estar devendo uma droga para o Zezão, e ter feito um programa com a Karine e não ter pago, que a Bia, conhecida como Nanica, falava que tinha que dar um ‘salve’ nele, e começou a ligar para outras pessoas para ir lá, que o Luizinho e a Michele também ficavam instigando para bater no Ademar, e Luizinho fazia ligações para pessoas, para dar o salve; a sua esposa o chamou para ir embora, mas pediu para esperar pois queria saber o que ‘ia dar’, que Bia tirava fotos de Ademar e mandava vídeos do que estavam acontecendo, falando a todo momento para dar o ‘salve’, inclusive com o apoio de Michele, Zezão, Luizinho, Karine; iriam dar o salve na casa azul, mas o Miltão não autorizou então o Luizinho chamou para dar o salve na casa dele, e foram todos para lá, que quando saíram da casa azul, o interrogado ia com a esposa no espetinho em frente à casa do Luizinho, e passando na casa, viu a situação e o cara amarrado, falou para a esposa ir no espetinho e ficou na casa de Luizinho para ver o que ia dar, que quando chegou na casa, viu Ademar amarrado, Luizinho fazendo vídeo chamada para algum integrante do CV, e Bia, Irema conhecido como ‘Capeta’, 2K Kaique, Michele, Karina, Franciele; Franciele e Karina ficaram pouco tempo, só entraram e saíram rápido, falaram que ia fazer um corre, que o 2K estava armado com um revólver, estava apontando a arma para Ademar, e a Bia falava para dar um ‘pipoco’ nele, se ele ‘desse um piu’ pipocar ele, que logo a polícia militar chegou no local, e com medo o interrogado fugiu, que estava escondido e ouviu Ademar falar que entre os suspeitos estava o interrogado, mas afirma que não é integrante da facção do Comando Vermelho e não exerce o cargo de ‘Disciplina’, que ‘anda junto’ com os integrantes, já fez uns corres, mas não é faccionado, que não ordenou o salve, não mandou amarrarem, e não estava armado ameaçando Ademar, que quem começou a instigar e falar para fazer o ‘salve’ foi a BIA; ela foi quem fez as ligações, pedindo para dar o salve e falava para dar as mangueiradas, que perguntado se algum Leandrinho participou, declara que ele também passou pelo local e parou para ver, e estava no local na hora que a polícia militar chegou na casa, que perguntado quem eram as pessoas que estavam na casa no momento que a polícia militar chegou na casa declara que Michele e Luizinho estavam estava na porta fazendo as ligações, e foram presos pela polícia militar; o interrogado, 2K, Capeta, Leandrinho e Bia estavam na casa e saíram correndo pulando o muro fugindo do local, que perguntado se estava repassando drogas, ou se iria passar drogas para Michele declara que não, não comercializa drogas e não iria repassar drogas para ela”
(ID 251789692);
na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
[apelante] relatou, na fase investigativa, que
“reside em uma fazenda na cidade de Santa Cruz do Xingu, chamada Nova Peralta, que chegou em Porto Alegre do Norte dia 10/01/2020 pois a namorada do declarante Vitoria estava passando mal, próximo de ter o parto do filho do declarante, que no dia do fato, 12 de janeiro por volta das 18:00 estava com a namorada no Hospital em Porto Alegre do Norte, ela estava passando mal, e só voltaram para casa por volta das 21:00 horas, que não participou de nenhum salve, tortura naquela noite, que depois do hospital foi para casa ficar com a namorada, que perguntado ao declarante se entregou uma arma de fogo para Rayflan declara que não; não possui arma de fogo, não anda armado, que perguntado ao declarante se é integrante da facção Comando Vermelho declara que não, que perguntado ao declarante se é usuário de drogas declara que sim, usa maconha, nóia "tudo", que perguntado ao declarante se conhece a vítima Ademar declara de não, que não sabe por qual motivo envolveram o declarante nesta situação, que conhece alguns dos envolvidos de nome, inclusive não sabe onde ocorreu o fato, não conhece a pessoa chamada Luizinho; soube do salve que aconteceu na sexta feira, por terceiros, que quase não fica em Porto Alegre do Norte, só vem quando tem alguma coisa a resolver aqui, fica geralmente na fazenda em Santa Cruz do Xingu, que ratifica que não faz parte da organização criminosa, nem ‘anda junto’ com nenhum integrante, não frequenta o local conhecido como casa azul”
(ID 251789711); na fase judicial, negou a autoria, alegar que
“
não conhece nenhum dos acusados; não sabe porque foi envolvido nesses acontecimentos; ele não morava em Porto de Alegre e morava na zona rural e que seu apelido é Kennedy; no dia dos fatos estava em Porto Alegre do Norte para acompanhar sua companheira que estava gestante e estava passando mal; era usuário de drogas à época, mas não sabe informar se as drogas que comprava era da facção Comando Vermelho”
(Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA
[apelante] afirmou ser
“usuário de drogas, que reside na casa azul, que questionado sobre os fatos tem a declarar que há aproximadamente um ano estava vendendo drogas para o Comando Vermelho, e o Lesma repassava a droga para o declarante, que o declarante ficou devendo para o Lesma R$400,00, e falou que esse dinheiro era de uma droga que havia vendido para Ademar, que Ademar sumiu da casa azul após ficar devendo e Rayflan assumiu como disciplina do Comando Vermelho e resolveu cobrar esta dívida, que o declarante não estava em casa ontem, e quando chegou, por volta das 18h, o pessoal do Comando Vermelho estava com Ademar na casa do declarante, que eles estavam cobrando a dívida, e Ademar falou que arrumaria o dinheiro, mas eles não queriam soltar Ademar, ficavam ligando e falando que iria dar um salve nele lá na casa, que o declarante falava para ele soltar, deixar o rapaz ir embora, mas eles queriam tirar a mangueira o botijão de gás para bater nele; como não estavam conseguindo fazer a ligação por chamada por causa da internet, pediram para ir na casa do Luizinho por causa da internet, e Luizinho levou eles; perguntado ao declarante quem eram os integrantes do Comando Vermelho que queriam dar o salve em Ademar e levaram para a casa de Luizinho; Rayflan e a Beatriz conhecida como ‘Bia’, a Franciele conhecida como ‘Medusa’, o Kaique conhecido como ‘2K’, ‘o Capeta’, o neto da dona Joven do Hotel Rezende, que perguntado se Michele participou do salve, declara que não. A Michele é usuária de drogas, não é faccionada no Comando Vermelho, e acompanhou eles até a casa do Luizinho de gaiata, pois não gosta dele por causa de dívidas, mas falou para ela não acompanhar os caras, não ficar rindo da tragédia alheia, e mesmo assim ela respondeu vou lá sim ver eles bater nele, e foi com Luizinho até a casa; Michele está grávida de 07 meses, caiu nesta situação de besta de querer ir atrás ver a surra; antes do fato ela havia consumido bebidas alcoólicas e estava dormindo, levantou-se quando viu que levariam Ademar de lá, que Luizinho não é faccionado, mas tem participação, pois ele e a Beatriz incentivaram Rayflan no ‘salve’, ficou falando para ele cobrar, dar o salve, e como a ligação estava ruim, chamou Rayflan para levar Ademar para a casa dele pois tinha uma internet boa para fazer a vídeo chamada, que Miltão, irmão do declarante, chamou a atenção do Luizinho pois ele mora com a mãe que é doente, e falou que ia dar problema fazer isso com ela na casa, mas ele respondeu dá nada não, vamos lá, minha mãe não vai ver, faz lá no fundo, e foram para lá, que pelo que ouviu da conversa, o chefe com quem falavam não queriam autorizar o salve, e Rayflan, Bia, Medusa, K2 e Capeta que estavam insistindo, que soube o que aconteceu na casa do Luizinho declara que não presenciou nada, o que soube foi pela mãe dele Dona Ana, que ela é bem idosa, e se assustou com o barulho que estava no fundo de casa; auando ela viu, haviam várias pessoas com o rapaz amarrado de joelhos, que após a polícia militar sair do local com o filho preso, os vizinhos a levaram ao hospital, e desde ontem ela está passando muito mal, sem condições de sair de casa devido ao susto e medo pelo que aconteceu, que salienta mais uma vez que não ordenou o salve, e não pediu para cobrarem. Pediu para Rayflan deixar quieto, pois o declarante pagou a dívida em dinheiro, e ainda levou uma paulada com o cabo do rodo pois queriam receber a mais, e o declarante não pagou os juros”
(ID 251789658); na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 251790005);

-
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
[apelante] não foi ouvido na fase investigativa (ID 251789718); em Juízo, também permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 251790005).

Dito isso, analisam-se a pretensões absolutórias, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Do cárcere privado qualificado [grave sofrimento moral] - art. 148, § 2º
,
do CP - [apelantes IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA]:

Verificam-se que, no dia 12.1.2021, por volta das 22h30min,

a vítima [
Ademar Souza dos Santos]
foi
“mantida em cárcere privado”,
na residência localizada à Rua Jerônimo Domingos da Silva, nº 955, em Porto Alegre do Norte/MT, pelos apelantes [IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA], os quais lhe amarraram as mãos com corda e o impediram de sair mediante ameaças [“
ligaram para mais pessoas
;
RAYFLAN estava com um revólver calibre .38 e ficava o tempo todo ligando perguntando se era para matar
;
outro perguntou se era para arrancar um pedaço do ‘couro’;

MICHELE também ficava colocando pressão para bater logo, dar umas ‘mangueiradas’
;

ficou amarrado de joelhos em um corredor;

estavam esperando a ordem para matar”
]
, em razão de uma dívida de drogas no valor de R$200,00 (duzentos reais), onde permaneceu até o momento em que a Polícia Militar chegou ao local, após receberem informação anônima de que seria aplicado um “salve”
[1]
, por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, naquela residência, conforme as declarações da vítima, na fase investigativa, e dos policiais militares [Junio Alves Ferreira e Wallison Almeida dos Anjos], em ambas as fases da persecução penal

(ID 251789654/ID 251789705; Relatório de Mídias - ID 251790005).

Essas narrativas [da vítima e dos referidos agentes policiais] são convergentes e estão corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de Polícia

[
Cantidio Rodrigues Marcondes e José Aparecido Jesus da Silva
], em Juízo, de que que: 1) RAYFLAN ABREU SOUZA foi identificado como o
“disciplina”
da facção, responsável por liderar a ação, portar arma de fogo e realizar chamadas para obter autorização dos superiores na organização criminosa; 2) LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA cedeu sua residência para a prática do crime, participou da cobrança da dívida e auxiliou na vigilância da vítima; 3) MICHELE GONÇALVES DA SILVA pressionou para que o castigo fosse aplicado, sugeriu esconder a vítima e foi flagrada no local; 4) KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI foi apontado como quem entregou a arma a RAYFLAN e participou da vigilância; 5) IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES também esteve presente na casa durante o cárcere e participou das ameaças; 6) JOSÉ FRANCISCO PAIVA foi o responsável pela cobrança inicial da dívida e por encaminhar a vítima ao local do “salve” (Relatório de Mídias - ID 251790005)

Além disso, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os apelantes MICHELE GONÇALVES DA SILVA, LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e RAYFLAN ABREU SOUZA
“foram uníssonos em confirmar que a vítima ADEMAR havia recebido um decreto de ‘salve’ pela organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”.
O apelante RAYFLAN ABREU SOUZA identificou
“MICHELE, LUIZ CARLOS, JOSÉ FRANCISCO, IREMA e KAIQUE de terem participado dos fatos delitivos e, ainda, afirmou que KAIQUE estava armado”.
O apelante LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA indicou
“RAYFLAN, MICHELE, KAIQUE, IREMA como autores dos crimes e afirmou que RAYFLAN estava armado e que a arma foi entregue por KAIQUE”.
Enquanto JOSÉ FRANCISCO PAIVA
“identificou como autores dos crimes os acusados RAYFLAN, LUIZ CARLOS, KAIQUE e IREMA”,
ao passo que a apelante MICHELE GONÇALVES DA SILVA
“identificou RAYFLAN, KAIQUE e IREMA e afirmou que RAYFLAN estava com arma de fogo”
(ID 251789654/ ID 251789705).

Atente-se que as narrativas dos apelantes
, com indicação das condutas
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que o silêncio em juízo, pois traz os detalhes da ação delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap nº 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016;
TJMT, Enunciado Criminal 11).

Ademais, o depoimento de Milton Francisco Paiva [irmão do apelante JOSÉ FRANCISCO PAIVA], na Delegacia de Polícia, de que “
RAYFLAN, LUIZ CARLOS, FRANCIELE, MICHELE, LEANDRO e KAIQUE”
estavam na sua residência cobrando a vítima ADEMAR e que eles queriam pegar a mangueira do fogão e dar um salve na vítima, sendo que ele não permitiu que o salve fosse realizado em sua residência, então eles foram para a casa do LUIZ CARLOS, confirma o envolvimento dos apelantes na privação de liberdade da vítima (ID 251789654/ID 251789705).

Para caracterização do cárcere privado,
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Com efeito, o cárcere privado consiste na restrição [parcial ou total] da liberdade de locomoção da vítima,
“bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada”
(STJ, REsp n. 1.622.510/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.6.2017).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não se exige, para a configuração do tipo penal do art. 148 do CP, a imposição de clausura absoluta, bastando a restrição injusta da liberdade de locomoção, ainda que por breve lapso temporal”.
(AP 1009565-67.2023.8.11.0006, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025)

Assim sendo, as condenações dos apelantes [IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA] por cárcere privado qualificado pelo grave sofrimento moral (CP, art. 148, § 2º) devem ser mantidas.

Da organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2003 - [apelantes IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA]:

As evidências colhidas [depoimentos dos investigadores de Polícia
Cantidio Rodrigues Marcondes e José Aparecido Jesus da Silva
; dos policiais militares Junio Alves Ferreira e Wallison Almeida dos Anjos; e da vítima
Ademar Souza dos Santos
] permitem individualizar as condutas dos apelantes e outros na organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
da seguinte forma: 1) RAYFLAN ABREU SOUZA exercia função de liderança local [
“disciplina”
] da facção criminosa;

2) LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA e MICHELE GONÇALVES DA SILVA “
eram identificados ‘correria’, que são os que compram droga de um e entregam para outro”
; 4) KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI foi apontado como quem entregou a arma a RAYFLAN e participou da vigilância; 5) IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES também esteve presente na casa durante o cárcere e participou das ameaças; 6) JOSÉ FRANCISCO PAIVA “
era o proprietário da ‘casa azul’, local onde as drogas eram comercializadas e, também, era o responsável por vender os entorpecentes
” (Relatório de Mídias - ID 251790005).

A testemunha
Milton Francisco Paiva
[irmão do apelante JOSE FRANCISCO PAIVA] ressaltou, na fase policial, que
“
Luizinho foi batizado pela facção há poucos dias e Kaique, Leandro, Franciele e Bia são todos integrantes da facção, sendo Rayflan o líder deles e quem distribui a droga para os outros venderem
”
(ID 251789654/ID 251789705).

Ressalte-se que o
mote do
“salve”
foi exatamente pelo fato da vítima [
Ademar Souza dos Santos
] possuir dívida relacionada aquisição de drogas de integrantes da facção “Comando Vermelho”.

Além disso, as assertivas da apelante
MICHELE GONÇALVES DA SILVA,
na fase policial, no sentido de que a vítima “
Ademar estava devendo R$ 600,00 de ‘pedra’ para o Zezão,
há uns 5 (cinco) meses
e Rayflan foi cobrá-lo, pois Zezão vendeu, mas a droga é do Rayflan, que

é o novo disciplina de Porto Alegre do Norte, e distribui a droga para os outros venderem”,
bem como ter sido realizada
“a entrega de 7 (sete) cestas básicas em Porto Alegre do Norte no dia
11.1.2021
para a família dos 4 (quatro) rapazes do Comando Vermelho que foram mortos em
07/2020
”
, as quais foram “
compradas pela Barbara e pelo Rayflan em nome do Comando Vermelho”
, sendo que a
“BIA, Rayflan, K2, e o do Hotel Rezende
são integrantes do Comando Vermelho
”
e
“estavam cobrando a droga de Ademar”
, a corroborar
o envolvimento dos apelantes [
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA e JOSÉ FRANCISCO PAIVA]
na organização criminosa, inclusive com a prática de atividade assistencialista [distribuição de cestas básicas].

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possui liderança, subordinados, disciplinas [aplicar “salves”] e responsáveis pela venda de drogas também pode ser extraída do
Relatório nº 03/2021, elaborado pelo
delegado de
Polícia
João Paulo Firpo Fontes
(ID 251789723 - fls. 154/1666), do qual infere-se, ainda,
a permanência do grupo em Porto Alegre do Norte/MT mediante comercialização de drogas praticada por seus integrantes
“há aproximadamente 1 (um) ano”
(ID 251789723 – fls. 154/165).

A venda difusa e habitual de drogas pertencentes à facção pode ser confirmada pelo depoimento do apelante
JOSÉ FRANCISCO PAIVA, perante a autoridade policial, quando revelou que
“há aproximadamente 1 (um) ano vendia droga para o Comando Vermelho (CV) e que a vítima do SALVE ADEMAR estava lhe devendo um valor relacionado à aquisição do entorpecente”
, cujas substâncias eram repassadas por terceiro indicado apenas como
“Lesma”
(ID 251789658).

Historicamente, a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
.

Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Noutra senda, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Adota-se o seguinte precedente do c. STJ:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Nesse quadro, impõe-se preservar as responsabilizações penais dos apelantes [
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES, MICHELE GONÇALVES DA SILVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA e LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
] pela prática de organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2, § 2º).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A depreciação desse vetor está fundamentada no fato de que o apelante
“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade”.

O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021).

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, sopesando-se a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas abstratas, cuja legalidade/proporcionalidade foi confirmada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 908.344/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
- foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) justifica a exasperação das penas em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c.
STJ (AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023), razão pela qual as penas da
organização criminosa permanecem em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada -
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa - e c
árcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral -, cuja pena foi aplicada no mínimo legal -
2 (dois) anos de reclusão -, impõe-se manter a pena definitiva do apelante
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas
,
em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º ‘b’), após detração do período de prisão preventiva [26.5.2021 a 15.4.2023 -1 (um), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias].

Da apelante MICHELE GONÇALVES DA SILVA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela valoração desfavorável a culpabilidade.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do apelante
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
(STJ, REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC nº 908.344/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024) para preservar a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) reconhecida pelo Juízo singular - apelante à época dos fatos [janeiro de 2021], registrava condenação definitiva por porte irregular de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 16.9.2019 (SEEU
2000079-18.2019.8.11.0059
; ação penal NU 0000154-96.2016.8.11.0059) -, autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), considerado razoável pelo c. STJ (AgRg no AgRg no HC nº 917.869/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025).

Por conseguinte, impõe-se redimensionar a pena provisória em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem atenuantes.

O emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) autoriza a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), consoante posição do c.
STJ (AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023), razão pela qual totaliza-se a pena da
organização criminosa em
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa.

Cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral (CP,
art. 148, § 2º)

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 2 (dois) anos e reclusão.

Na segunda fase, a reincidência (CP, art. 61, I) - apelante à época dos fatos [janeiro de 2021], possuía condenação definitiva por porte irregular de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 16.9.2019 (SEEU
2000079-18.2019.8.11.0059
; ação penal NU 0000154-96.2016.8.11.0059) -, permite a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AgRg no HC nº 917.869/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025).

Consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada -
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa - e o c
árcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral -
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, totaliza-se a pena definitiva da apelante

MICHELE GONÇALVES DA SILVA em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa
,
em regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência (CP, art. 33, § 2º ‘a’, § 3º).

Registre-se que a detração do período de prisão preventiva [14.1.2021 a 5.12.2023 - 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias] não altera o regime inicial, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, a pena-base foi elevada
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
diante da valoração negativa da culpabilidade [“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

A culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho” não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min. Laurita Vaz, 30.11.2021).

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e

53 (cinquenta e três) dias-multa
pela incidência do patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas abstratas, considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC n. 908.344/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) justifica a redução da pena provisória ao mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A causa de aumento do emprego de arma
(Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) enseja a elevação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena do apelante KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI pela organização criminosa permanece em
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:
“A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior ou igual a quatro anos, justifica a fixação do regime inicial semiaberto”
(AgRg no HC nº 1.000.247/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025).

Do apelante RAYFLAN ABREU SOUZA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
diante da avaliação desfavorável da culpabilidade [“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

Essa motivação [agente que integra o
“Comando Vermelho”
] tem sido considerada idônea pelo c. STJ, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp nº 1.896.832/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.11.2021).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas abstratas (AgRg no HC nº 908.344/SC, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024).

Desse modo, a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a pena provisória há de ser mantida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pois
inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

A existência majorante do emprego de arma
(Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) permite o aumento da pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual impõe-se conservar a pena da organização criminosa em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Pelo concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada -
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa - e c
árcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral -, em relação ao qual a pena foi aplicada no mínimo legal -
2 (dois) anos de reclusão -, a pena final do apelante
RAYFLAN ABREU SOUZA fica em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas
,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2º ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [15.1.2021 a 15.4.2023 - 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia].

Do apelante JOSÉ FRANCISCO PAIVA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade [integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal
(STJ, REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC nº 908.344/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), autorizando
o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto),

devendo ser mantida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa não reconheceu atenuantes ou agravantes.

Ocorre que o apelante
JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA
, ao ser ouvido, na Delegacia de Polícia, admitiu que a comercialização de drogas
“para o Comando Vermelho”
há aproximadamente 1 (um) ano, cujo depoimento também foi utilizado, nesse acórdão, para reconhecer a estabilidade da facção criminosa em
Porto Alegre do Norte/MT

(ID 251789658).

Frise-se que a

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Reconhecida a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), impõe-se a atenuação da pena intermediária
ao mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, consoante dosimetria do corréu
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
(CPP, art. 580).

Na terceira fase, não existem minorantes, ao passo que o emprego de arma
(Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) permite o aumento da pena em 1/6 (um sexto), de modo a totalizar a reprimenda da organização criminosa em
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por foça do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada -
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa - e c
árcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral – reprimenda fixada no mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão -, a pena final do apelante
JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA deve ser totalizada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2º ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [26.5.2021 a 5.12.2023 - 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias -].

Do apelante LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
pela avaliação negativa da culpabilidade [
integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O c. STJ tem entendido que o envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal
(STJ, REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC nº 908.344/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), de modo a justificar a exasperação da pena-base para
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Todavia, o apelante
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
admitiu, na fase policial, ter fornecido sua residência para o
“pessoal do Comando aplicar o salve no Ademar”
e forneceu detalhes das condutas praticas pelos corréus (ID 251789670).

A

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022), motivo pelo qual redimensiona-se a pena intermediária
ao mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme dosimetria do corréu
KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI
(CPP, art. 580).

Na terceira fase, o emprego de arma
(Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda da organização criminosa em
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pois não há minorantes.

Cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral (CP,
art. 148, § 2º)

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos.

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes.

Registre-se que o apelante admitiu ter fornecido sua casa para integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” aplicar um “salve” na vítima
Ademar Souza dos Santos
(ID 251789670), razão pela qual faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (
STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022), mas sem redução da pena intermediária porque se encontra no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena.

No tocante à participação de menor importância, evidencia-se que o apelante
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
foi o responsável por fornecer sua residência, utilizada para manter a vítima em cárcere privado enquanto os apelantes aguardavam ordens de lideranças da facção sobre o tipo de castigo que seria aplicado e permaneceu no local durante toda a ação criminosa (ID 251789670).

Com efeito,
“não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”
(TJMG, Ap nº 1.0024.15.061173-9/001, Rel. Des. Catta Preta, 2.6.2016).

Desse modo, a conduta do apelante não pode ser considerada de menor importância, motivo pelo qual impõe-se preservar a pena do cárcere privado em 2 (dois) anos de reclusão
.

Por decorrência do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada -
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa - e c
árcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral -
2 (dois) anos de reclusão -, totaliza-se a pena definitiva do apelante
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2º ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [14.1.2021 a 14.4.2023 - 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias -].

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de
IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES para manter as condenações por
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral em

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas
,
no regime inicial semiaberto, após detração do período de 1 (um), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de prisão preventiva [26.5.2021 a 15.4.2023]
;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MICHELE GONÇALVES DA SILVA

para readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral

a

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do
sequestro qualificado pelo grave sofrimento moral (
CP, art. 148, § 2º), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantida a condenação por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] em
3 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime inicial semiaberto
;

4)

DESPROVIDO

o apelo de RAYFLAN ABREU SOUZA
para manter as condenações por
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral em

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multas
,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2º ‘c’), após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia [15.1.2021 a 15.4.2023];

5)
PROVIDO PARCIALMENTE

o apelo de JOSÉ FRANCISCO PAIVA para readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral

a

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias [26.5.2021 a 5.12.2023]
;

6)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA para readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e cárcere privado qualificado pelo
grave sofrimento moral

a

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias [14.1.2021 a 14.4.2023].

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas dos apelantes.

É como voto.

[1]

“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.7.2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025